Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE.

1. Trata-se de apelação cível que consiste em definir a validade e eficácia do ato administrativo que julgou inapta candidata por apresentar hálux valgo, sob a alegação de que possui quadro patológico listado como incapacitante no edital do concurso por ela aderido por ocasião de sua inscrição.
2. Suscita preliminar de impugnação ao valor da causa, sob a alegação de que o objeto da ação se trata de anulação de ato administrativo referente a apenas uma das fases do concurso e não em relação à nomeação da candidata. Preliminar acolhida e readequado o valor da causa, pois o proveito econômico não corresponde a doze remunerações do cargo pleiteado, mas ao valor aproximado de R$ 10.000,00, por representar proporcionalidade ao valor econômico do objeto da lide.
3. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, a qual vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato.
3.1. O controle da atuação do administrador deve ser exercido com a devida observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a afastar a prática de atos administrativos pautados em critérios desproporcionais ou não razoáveis.
3.2. A exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade.
3.3. A previsão editalícia de exclusão de candidato pela simples razão de apresentar hálux valgo não é razoável a não ser que seja efetivamente demonstrada a incompatibilidade de sua condição com as atividades a serem futuramente desempenhadas pelo candidato. Após a produção probatória pertinente, restou afastada suposta incompatibilidade para exercício do cargo pretendido.
4. Deve-se fixar os honorários advocatícios por equidade em razão do acolhimento da preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pelo apelante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar como valor da causa a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).